Tribunal: TJDFT
Processo: 0015113-20.2003.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0015113-20.2003.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU SEGUROS S/A, ANA MARLY DE ALMEIDA PAULA APELADO: ANA MARLY DE ALMEIDA PAULA, ITAU SEGUROS S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado à fl. 1 ID 15383693, uma vez que, conforme certidão de fl. 1 ID 13933601, já foi realizada a exclusão do advogado do processo. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator